Tribunal: TJDFT
Processo: 0727109-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DESPACHO À Secretaria para que anote os novos patronos do apelante. Concedo o derradeiro prazo de 10 dias para que a instituição financeira apelante manifeste sobre eventual perda do interesse recursal, considerando que os contratos bancários firmados com o Banco de Brasília S/A eram garantidos por cobertura securitária (ID 77505765 - Pág. 1 e ID 77505766 - Pág. 1). Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906